Tribunal: TJMT
Processo: 1001400-83.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001400-83.2022.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. WAGNER SANTOS COSTA
PACIENTE:
MIKAEL VELOZO LIMA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra atos atribuídos ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar a prisão preventiva em desfavor deste, nos autos da Medida Cautelar n.o 1003123-34.2021.811.0078 (PJe); bem assim, por deixar de proceder com a regularização da segregação cautelar após o cumprimento da aludida ordem prisional, em desacordo com o que determina a Seção 14 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC - Judicial).
Contextualizando os fatos, narra o firmatario do remédio heroico que na data de 06/12/2021, foram deferidas as medidas cautelares de busca e apreensão e prisão preventiva em desfavor do beneficiário deste writ, diante da existência de fundadas suspeitas acerca de seu envolvimento no crime de homicídio qualificado perpetrado em face da vítima Junior Cezar dos Santos; sendo a aludida ordem prisional efetivamente cumprida na data de 07/12/2021, no município de Barra do Bugres/MT, ocasião em que o MM. Juiz Plantonista determinou a expedição de ofício ao juízo subscritor do mandado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, procedesse com a regularização da prisão de MIKAEL VELOZO LIMA “sob pena de se presumir desinteresse na manutenção de sua prisão”.
Prosseguindo, o causídico assevera que, a despeito do transcurso do aludido prazo, inexistem notícias acerca de eventual envio de carta precatória ou qualquer outro documento apto a demonstrar a imprescindibilidade de manutenção da custódia, tampouco qualquer pedido de recambiamento do paciente para o d. Juízo de Sapezal/MT; o que, no entender da i. Defesa, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da ordem, inclusive liminarmente.
Nessa ordem de ideias, o impetrante invoca o princípio constitucional da presunção de inocência e a excepcionalidade da prisão preventiva frente às demais providências cautelares; para então defender as teses de carência de fundamentação jurídica válida e inexistência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, destacando, quanto ao fumus comissi delicti, que muito embora o favorecido nessa ordem tenha sido vinculado ao crime doloso contra a vida, a sua “participação” no cenário delituoso limita-se tão somente ao fato de ter sido coagido pela executora Keliane Pereira da Silva a testemunhar o homicídio, o que é de todo insuficiente para consubstanciar os indícios mínimos de autoria exigidos para imposição da cautelar extremada.
Ainda nesse viés, acrescenta que além de ser primário, de bons, antecedentes, residente em endereço fixo e exercente de labor lícito, o paciente se compromete a não se ausentar da Comarca sem prévia comunicação ao Juízo, a não frequentar locais proibidos e a comparecer a todos os atos processuais para os quais for indicado; inexistindo, portanto, nada de concreto a desabonar sua conduta, tampouco a indicar que, acaso solto, colocará em risco o corpo social, tumultuará a colheita de provas ou se furtara de eventual responsabilização criminal; não se prestando meras ilações abstratas referentes ao clamor público, à certeza da impunidade e à gravidade abstrata do crime em apuração para consubstanciar o requisito pertinente ao periculum libertatis.
Por fim, acrescenta que as peculiaridades fáticas assomadas às condições pessoais ostentadas pelo paciente ensejam a conclusão de que, acaso eventualmente condenado em primeira instância, o favorecido nessa ordem não será submetido ao regime fechado, sendo, portanto, desproporcional a sua manutenção em cárcere [tese de violação do princípio da homogeneidade das cautelares]; a tornar imperiosa a substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).
Com lastro em tais premissas, o subscritor do writ pugna pela concessão in limine da ordem, colocando-se o paciente imediatamente em liberdade, mediante a expedição do competente alvará de soltura; ao que acrescenta pedido subsidiário de substituição do ergástulo por restrições não prisionais (art. 319, CPP), preferencialmente “aquela consistente no comparecimento periódico em juízo”. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.
A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados no ID 116722461 ao ID 116722467.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelo Habeas Corpus n.o 1023373-31.2021.811.0000 – anteriormente impetrado; vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e considerando a parca documentação que instrui a prefacial, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Em que pese todos os argumentos empregados pelo causídico no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo Juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a propalada existência de coação ilegal.
Demais disso, não há como desconsiderar que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de MIKAEL VELOZO LIMA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecendo se a prisão do favorecido nessa ordem já fora regularizada nos termos do art. 1.432 da CNGC, e, em caso negativo, que sejam esclarecidas as razões para a inércia do juízo; ou, ainda, se porventura o paciente fora colocado em liberdade.
Friso, por oportuno, que o descumprimento de ordem emanada por órgão jurisdicional hierarquicamente superior enseja a remessa dos autos para a Corregedoria-Geral de Justiça do TJMT, para que sejam tomadas as providências cabíveis ao caso.
No mais, esclareço que os informes devem ser prestados nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n.o 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator